Tribunal: TJMT
Processo: 1017006-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1017006-46.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ÁGUAS CUIABÁ S/A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
RECORRIDO: MARIA DEUZILENE PINHEIRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória, na qual aduziu, em síntese, que foi surpreendida com o valor cobrado na faturas referentes ao meses de janeiro e fevereiro/2025, nos valores de R$ 1.021,58 (um mil e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 5.099,21 (cinco mil noventa e nove reais e vinte e um centavos),as quais alegam estarem acima do seu padrão de consumo, razão pela qual requereu o cancelamento deste débito e indenização por danos morais.
2. A pretensão da parte consumidora foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos: “Ante o exposto, e nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:DETERMINAR o cancelamento das faturas referentes aos meses de janeiro e fevereiro/2025, e por via de consequência, determinar que a reclamada proceda com a revisão das mesmas, tendo como referência o valor da média do consumo da reclamante entre os meses 01/2024 e 07/2024. CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ no 362) e juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).Confirmo a liminar de Id. 188459650. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).”
3. Irresignação da prestadora de serviço que requer a reforma do julgado.
4. Em análise as faturas colacionadas nos autos, observa-se que o histórico de consumo da matrícula da reclamante mantinha um padrão de consumo ( id. 296909696), no entanto, os meses de janeiro e fevereiro/2025, nos valores de R$ 1.021,58 (um mil e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 5.099,21 (cinco mil noventa e nove reais e vinte e um centavos),constata-se, um excesso se comparado com os meses anteriores.
5. No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Todavia, a concessionária não produziu provas que legitimasse a fatura impugnada, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente ou outra prova idônea.
6. Acertada a decisão que determinou a retificação das faturas, levando-se em consideração a média de consumo do promovente anteriores a fatura questionada.
7. No que se refere ao dano moral, a existência de reclamação administrativa e a suspensão do serviço gera, sem dúvida, transtornos, constrangimentos e humilhação que configuram dano moral, conforme precedentes desta Turma Recursal.
8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende ao princípio da razoabilidade e não comporta redução, eis que teve a suspensão do fornecimento de água.
9. A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9.Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017006-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DEUZILENE PINHEIRO - CPF: 838.167.391-72 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025